Tribunal: TJBA
Processo: 0519808-57.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0519808-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: PMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros Advogado(s):LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, EDGAR SILVA NETO, ADRIANO ROCHA LEAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DMA). PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. BENEFÍCIO FISCAL (PROGRAMA DESENVOLVE). PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE O FORMALISMO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO (ART. 156, I, DO CTN). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROTESTO DECORRENTE DE DADOS EQUIVOCADOS FORNECIDOS PELO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E FATO DA VÍTIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA REPETITIVO 143 DO STJ (RESP 1.111.002/SP). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o Auto de Infração nº 218368/2015-2 (ICMS), após prova pericial comprovar que o imposto foi integralmente pago, embora declarado de forma equivocada pela contribuinte. A sentença indeferiu o pleito de danos morais e, pelo princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento de que seu erro operacional deu causa à autuação e ao subsequente litígio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da manutenção de auto de infração fundado em erro de preenchimento de obrigação acessória quando comprovado o pagamento integral da obrigação principal; (ii) aferir a existência de responsabilidade civil do Estado por protesto de título cujos dados de inadimplência foram gerados por declaração errônea da própria contribuinte; e (iii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando que a nulidade do débito decorreu de erro sanável apenas na via judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, no qual o contribuinte detém o dever de apurar e declarar o montante devido. No caso concreto, a perícia contábil foi categórica ao afirmar que a PMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME quitou tempestivamente o imposto, observando os parâmetros do Programa DESENVOLVE, mas falhou ao preencher a Declaração Mensal de Apuração (DMA), omitindo a dedução do incentivo e gerando uma dívida fictícia. 2. Pelo princípio da primazia da verdade material, a realidade do fato econômico (pagamento efetivo) deve prevalecer sobre o erro formal de escrita fiscal. Comprovada a satisfação da obrigação tributária, o crédito está extinto (art. 156, I, do CTN), tornando nula qualquer autuação que vise a cobrança em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 3. Quanto aos danos morais, o Estado da Bahia agiu amparado pelo exercício regular de direito. Ao receber uma declaração de débito (DMA) superior ao pagamento efetuado, o Fisco goza de presunção de legitimidade para proceder ao protesto da Certidão de Dívida Ativa. O nexo causal para o suposto dano à imagem foi rompido pela conduta da própria autora (fato da vítima), que deu azo à aparência de inadimplência. 4. No que tange aos honorários e custas, incide o princípio da causalidade. Embora vencedora quanto à anulação do débito, foi a desídia da autora no cumprimento das obrigações acessórias que movimentou desnecessariamente a máquina estatal e o Judiciário. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi do Tema Repetitivo 143 do STJ (REsp 1.111.002/SP), que impõe o ônus da sucumbência àquele que deu causa à demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A prova pericial que atesta o pagamento integral do tributo, ainda que em descompasso com a declaração formal do contribuinte (erro em obrigação acessória), impõe a anulação do auto de infração em observância ao princípio da verdade material e à vedação ao enriquecimento sem causa do ente público. 2. Não configura dano moral indenizável o protesto de débito fiscal originado por erro exclusivo do contribuinte em sua declaração de apuração, agindo o Fisco em exercício regular de direito com base na presunção de veracidade das informações prestadas pelo administrado. 3. Pelo princípio da causalidade, o contribuinte que dá causa à autuação fiscal e ao subsequente processo judicial por erro no preenchimento de suas obrigações acessórias deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação análoga ao Tema Repetitivo 143 do STJ. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Tributário Nacional, arts. 147, § 1º, 150 e 156, I; Código de Processo Civil, art. 496, I. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.111.002/SP (Tema Repetitivo 143). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº nº 0519808-57.2016.8.05.0001, em que figuram como Interessados PMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME e o ESTADO DA BAHIA, e como Remetente o JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA